Tribunal: TJDFT
Processo: 0715582-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE E QUALIDADE DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. DEVIDA.
1. A teor do que dispõe o artigo 678 do CPC: “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”
2. Evidenciada a posse e a qualidade de terceira da embargante, é devida a concessão de medida liminar para a suspensão da constrição incidente sobre o imóvel do casal, mormente considerando que o bem estava na iminência de ser levado à hasta pública no feito executivo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.